Tribunal: STF
Processo: RE 230267
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-10-24
Data de publicação: 2000-10-24

Ementa:
EMENTA: - Inexistência de ofensa ao artigo 93, IX, da
Constituição.
- Improcedência da alegação de infringência ao artigo 2º
da Carta Magna, pois, quando se trata de ação popular contra a
prática de atos administrativos que se reputam contrários à Carta
Magna ou em fraude a ela, como ocorre no caso, não há que se
pretender que o Poder Judiciário, chamado a julgá-la, se esteja
imiscuindo, indevidamente, em assunto que envolve juízo de mérito ou
político que é privativo de outro Poder.
- Igualmente, nas duas situações ocorrentes na espécie (a
do pagamento, contra legem, da diferença a maior paga aos vereadores
e a da fraude ao artigo 29 da Constituição), não procedem as
alegadas ofensas aos artigos 29, V, e 37, X, da Carta Magna.
Recursos extraordinários não conhecidos.